Tribunal: TJMT
Processo: 0039273-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039273-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (APELADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS -
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
– DECISÃO ESCORREITA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO DESPROVIDO
.

1-

Com relação à correção dos honorários advocatícios,
os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado,
conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

2-

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

3-

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo apelante/embargante em face dos Apelados/embargados, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

“...
Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados. Tendo o mencionado cálculo atendido as diretrizes deste Juízo, acolho-os como corretos para torna-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo 0 mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI.

Condeno o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, II do NCPC....”

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença ora atacada, para
considerar o termo a quo dos juros moratórios a partir da data da citação do Município, ora embargante e não a partir da data do transito em julgado, conforme cálculo apresentado pelo contado judicial.

Por fim, prequestiona a matéria avençada. (Id. 3874273)

Pelos apelados foram opostas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença bem como a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo apelante/embargante em face dos Apelados/embargados, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

“...
Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados. Tendo o mencionado cálculo atendido as diretrizes deste Juízo, acolho-os como corretos para torna-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo 0 mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI.

Condeno o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, II do NCPC....”

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Ação Desconstitutiva de Auto de Infração e Apreensão com pedido, de antecipação de tutela em face de MUNICIPIO DE CUIABA, alegando, em apertada síntese, que os Autos de Infração e Apreensão ns. 26569, 26577, 26578, 26583 e 26585 deveriam ser desconstituídos, uma vez que as autuações originarias do crédito tributário impugnado foram baseadas em receitas não tributáveis que, além de se caracterizarem como derivadas de atos cooperados auxiliares, ainda foram repassadas a terceiros prestadores de serviços que recolhem ISSQN.

O Juízo singular julgou a ação procedente, pela qual anulou os lançamentos contido nos Autos de Infração e Apreensão ns. 26569, 26577, 26578, 26583 e 26585, desconstituindo o crédito tributário decorrente dos referidos autos de infração, e, condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A parte embargada interpôs recurso de apelação com o objetivo de majorar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a qual foi julgado por este Egrégio Tribunal procedente, majorando a verba honorária para o Valor de R$ l5.000,00 (quinze mil reais).

Após o trânsito em julgado, os agravados interpuseram ação de execução de sentença, id. 3874494, o que originou a presente ação de embargos a execução.

O Juízo singular, ao receber os presentes embargos suspendeu a execução, e, após elaboração de cálculo, id.3874263, julgou-os improcedentes.

Ocorre que, o Município de Cuiabá, inconformado com os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença, apresentou Embargos à Execução, disponível no Id. 3874254, que estão em apenso aos autos da ação originária, alegando excesso de execução, em razão do Juízo sentenciante ter considerado
o termo a quo dos juros moratórios a partir da data do transito em julgado, conforme cálculo apresentado pelo contado judicia, e, não da data da citação do Município, que é o que se requer.

Pois bem.

O Embargante não merece razão.

Como é cediço,
com relação à atualização do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC, ex vi:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Por outro lado, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, igualmente não merece qualquer reforma a decisão neste sentido, pois deve ter incidência a partir da data em que foram efetivamente redimensionados os honorários advocatícios, ou seja, a partir do arbitramento na sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS. 1. O cálculo do saldo remanescente e das parcelas vincendas após 05/2012 elaborado por expert contábil considerou corretamente os valores já repassados pela ré por meio de depósito judicial. 2. Hipótese em que a devedora realizou o pagamento espontâneo do valor entendido como devido no prazo de quinze dias. Possibilidade de incidência da multa de 10%, prevista no art. 523, §1o, do CPC, apenas em relação ao saldo remanescente. 3. Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Exegese do art. 85, §16, do CPC. Precedentes. Recurso provido no ponto. 4. Imposto de renda. Cabe ao devedor proceder ao recolhimento do tributo, em virtude do disposto no art. 46 da Lei no 8.541/1992. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70079638573, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2018)

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 o a 6 o , sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 o e 3 o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), alcançando a importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, e em sede recursal, majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021